Tribunal: CARF
Processo: 18470.727993/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA PARCIAL. APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS DISTINTAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
A aplicação da Súmula CARF no 1 no caso em apreço determina a apreciação parcial da impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727993/2016-65
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.136 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Embargante
JOAO TEIXEIRA NUNES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
PARCIAL.
APRECIAÇÃO
DAS
MATÉRIAS
DISTINTAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
A aplicação da Súmula CARF no 1 no caso em apreço determina a apreciação
parcial da impugnação apresentada, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados opostos, com efeitos infringentes, anulando-se os Acórdãos no 03-77.123,
da 3a Turma da DRJ/BSB (p.p 156 a 161) e no 2402-006.713, deste Colegiado (p.p. 228 a 230),
devendo os autos serem devolvidos ao julgador de origem, para exame de todas as questões
controvertidas que não foram objeto da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727993/2016-65
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

Relatório
Trata-se de Despacho de Encaminhamento (p. 534) apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão no 2402-006.713 (p.
228), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia às instâncias administrativas, decorrendo o não
conhecimento do recurso voluntário.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 536, referido Despacho de
Encaminhamento (p. 534) restou admitido como Embargos Inominados para saneamento de
inexatidão material devida a lapso manifesto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que as
alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos
como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 536), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
O despacho de encaminhamento devolveu o processo julgado para saneamento,
conforme segue:
Conforme se extrai do Despacho proferido pela Equipe de Acompanhamento
Judicial – EAJUD da DRF-RJ2 (fls. 472/476), a ação judicial que levou a DRJ e o
CARF a considerarem haver concomitância entre as esferas judicial e administrativa
e, por conseguinte, não conhecer por inteiro a impugnação e o recurso voluntário
interpostos pelo contribuinte, teve como objeto, exclusivamente, a incidência de
IRPF sobre juros moratórios recebidos em ação trabalhista.
Por outro lado, através da Notificação de Lançamento no 2014/836785947445405
apurou-se uma omissão de rendimentos de R$ 744.108,87 referentes à ação
trabalhista, lançamento este que foi combatido administrativamente pelo
contribuinte com duas alegações distintas: 1) que o valor apurado foi recebido em
dois anos distintos, sendo uma parte em 2012 e outra em 2013; e 2) que no valor
total apurado estariam incluídos juros moratórios cuja tributação era objeto de
discussão em ação judicial.
Pois bem. Tendo em vista que a ação judicial restringia-se aos juros moratórios que
compuseram o total recebido, a discussão inerente à tributação do valor apurado em
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.136 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

um único ano-calendário não caracterizou concomitância entre as esferas
administrativa e judicial e, por isso, levando-se em consideração que a impugnação
contra a Notificação de Lançamento foi apresentada tempestivamente pelo sujeito
passivo, entendo, s.m.j., que não se encontra na esfera de competência da DRF a
revisão do crédito tributário no que tange especificamente à alegação de que os
rendimentos tidos como omissos não foram integralmente recebidos em 2013.
Em razão do exposto, remeto o presente processo ao CARF para avaliação quanto à
correção das decisões proferidas através dos Acórdãos no 03-77.123, da 3a Turma da
DRJ/BSB (fls. 156/161), e no 2402-006.713, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do
CARF (fls. 228/230), levando-se em conta, ainda, as alegações apresentadas pelo
interessado através da petição de fls. 485/490.
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, constatou a Unidade de Origem
que o Contribuinte, por meio da impugnação apresentada nos presentes autos, além de defender
a isenção do IRPF sobre juros moratórios recebidos em decorrência de ação judicial trabalhista,
ponto no qual há, indiscutivelmente, concomitância entre o presente PAF e aquela ação judicial,
defendeu também que o valor apurado foi recebido em dois anos distintos, sendo uma parte em
2012 e outra em 2013.
Como se vê, na defesa administrativa apresentada nos presentes autos, para além
dos fundamentos da ação judicial, o Contribuinte deduziu razões de defesa outras que não
compõem o objeto da ação ordinária judicial.
Sobre o tema, o Enunciado de Súmula CARF no 1 estabelece que importa
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
O Enunciado de Súmula em questão é cristalino ao dispor que, nos casos de
concomitância, cabe, apenas, a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste espeque, entendo que as decisões proferidas pela DRJ e por esta Turma nos
presentes autos devem ser anuladas e, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição e
para que não ocorra a supressão de instância, deve o presente processo retornar para a DRJ para
que uma nova decisão de primeira instância seja proferia com análise das matérias que não foram
/ são objeto da ação judicial.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, anulando-se os
Acórdãos no 03-77.123, da 3a Turma da DRJ/BSB (p.p 156 a 161) e no 2402-006.713, deste
Colegiado (p.p. 228 a 230), devendo os autos serem remetidos à DRJ para exame de todas as
questões controvertidas que não foram objeto da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 565
DF CARF MF
Original